Tribunal: CARF
Processo: 13819.901367/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901367/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.230 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO VOLKSWAGEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, §7o DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO
SOCIAL
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO ART. 14 DO CTN. RE 566.622.
Conforme decidiu o STF no RE 566.622, afetado pela repercussão geral,
somente lei complementar poderá versar sobre os requisitos para fruição da
imunidade da Cofins.
CEBAS. EFEITO RETROATIVO. SÚMULA 612 DO STJ.
Conforme sumulou o STJ, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) tem efeito retroativo para fins de cumprimento
das exigências do art. 14 do CTN.
ARTIGO 14 DO CTN. REQUISITOS PARA IMUNIDADE. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
A comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte. Tratando-se de
recolhimento indevido de Cofins por fundamento em imunidade, os requisitos
do art. 14 do CTN precisam ser trazidos aos autos pela parte interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Não houve sustentação oral.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Redator ad hoc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901367/2013-01
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901367/2013-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Ricardo Piza Di Giovanni; Lara Franco Moura Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva
.

Relatório
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
"

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade, de fls.2 a 16,
contra o Despacho Decisório emitido pela DRF em São Bernardo do Campo/SP
(fl. 45), que indeferiu a restituição pleiteada no valor de R$ 13161,23 por meio
do Per/Dcomp no 36812.98195.140113.1.2.04-5206, devido à inexistência de
crédito, uma vez que o pagamento objeto do pedido, efetuado em 23/12/2008,
teria sido integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins (código
2172) do período de apuração - PA 30/11/2008.
3. Cientificada do despacho decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade argumentando, em síntese, que:
I. Enquadra-se como entidade imune da Cofins, por se tratar de entidade de
assistência social sem fins lucrativos.
II. Equivocadamente, ofereceu à tributação receitas auferidas durante o regular
desenvolvimento de seus objetivos sociais, informou os débitos em DCTF e
efetuou o respectivo recolhimento.
III. Identificado seu erro, transmitiu o Perdcomp pleiteando a restituição do
pagamento efetuado indevidamente, porém esqueceu-se de promover a
alteração dos valores lançados originalmente em sua DCTF, erro meramente
formal.
IV. Com o intuito de demonstrar a veracidade de suas alegações, anexou cópia
da DCTF devidamente retificada, porém, após a emissão do despacho decisório.
V. A configuração do mero erro de procedimento, somada à ausência de
prejuízo para a Fazenda pública e à clara demonstração acerca das efetivas
existência e suficiência do crédito atestam a integral ausência de propósito
escuso ou obscuro da postulante.
VI. É entendimento assente na jurisprudência administrativa e dos tribunais que
se deve desconsiderar quaisquer cobranças de valores gerados em decorrência
de erro no preenchimento de informações em declarações - tais como, in casu, a
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901367/2013-01

DCTF -, uma vez constatado, demonstrado e comprovado tal equivoco,
reproduzindo diversos julgados.
VII. Comprovado o erro de procedimento da postulante ao deixar de retificar,
oportunamente, a DCTF correspondente ao período de apuração dos créditos,
requeridos por meio do Pedido de Restituição equivocadamente indeferido no
bojo do Despacho Decisório ora guerreado, bem como que tal equívoco fora
praticado pela peticionante sem qualquer indício de má-fé e não acarreta
prejuízo algum ao Erário público e que, nada obstante tal erro, o crédito
apurado pela contribuinte efetivamente existe e se afigura válido, líquido e
certo, merece ser devida e imediatamente reformado o referenciado Despacho
Decisório n° 050913178 e plena e integralmente deferida a restituição pleiteada
pela peticionante.

A 4a Turma da DRJ de Salvador julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da
Constituição da República está condicionada ao cumprimento das exigências previstas no art. 12
da Lei 9.532/1997, em específico a comprovação da origem das suas receitas, e que a Recorrente
não logrou êxito ao fazê-la nos autos.
Contra o acórdão foi interposto o presente Recurso Voluntário no qual articula
cumprir os requisitos para fruir da imunidade da Cofins sobre as receitas decorrentes de suas
atividades próprias. Alega ainda que em razão da natureza jurídica que constitui a modalidade
assistencial estaria desobrigada a obter o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social. Traz aos autos os documentos de e-fls. 109/680, dos quais destaco CEBAS
emitido em 14/09/2015, parecer de auditoria independente sobre a origem de suas receitas nos
exercícios 2007 e 2008, acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que em grau de
apelação reconhece a imunidade para o imposto sobre a renda, balanço patrimonial, livro diário e
demais demonstrativos. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Imunidade constitucional sobre contribuições sociais

A controvérsia central que exsurge do mérito deste Apelo encontra sua solução no
próprio sistema de normas tributárias nacional. De início, cabe relembrar que imunidade é
matéria tratada unicamente no plano constitucional, vez que afeta diretamente a competência
tributária.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901367/2013-01

Na controvérsia dos autos há de se averiguar o que preleciona o art. 195, §7o da
Constituição da República:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei. – gn.

Para Paulo de Barros Carvalho1 imunidade é:
a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no
texto da Constituição da República, e que estabelecem, de modo expresso, a
incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para
expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e
suficientemente caracterizadas.

Tomando-a como uma classe de regras inseridas no Direito Positivo pela
Constituição da República, a aplicação do instituto depende unicamente do próprio texto
constitucional. Portanto, se o art. 195, §7o impõe o condicionante exigências estabelecidas na lei,
trata-se de delimitação da própria norma constitucional atribuindo-lhe eficácia contida, de modo
que cabe às regras gerais de direito tributário versar sobre a matéria.
Ao Código Tributário Nacional – CTN cumpre o papel de positivar as regras
gerais em matéria tributária, inclusive sobre as exigências para fruição da imunidade. Assim
dispõe o art. 14:

Lei.5.172/1966 – CTN
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

O STF, ao julgar o RE 566.622 (tema 32), afetado pela repercussão geral, firmou
a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24a ed. São Paulo, Saraiva, 2012. p. 236.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901367/2013-01

CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.

Infere-se que a imunidade se caracteriza com a incidência da norma constitucional
em conjunto com as condições estabelecidas no art. 14 do CTN pela determinação de decisão do
STF em repercussão geral.
Ainda mais recente é o pronunciamento do STF na ADI 4480, que declara
inconstitucional dispositivo de lei ordinária que impõe restrições à imunidade prevista no art.
195, §7o da CR:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31
e 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13 por legislação
superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195 da
Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação.
Necessidade
de
lei
complementar.
Aspectos
meramente
procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão
geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade
do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o;
art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação
dada pela Lei 12.868/2013.(ADI 4480. Min. Relator Gilmar Mendes) – gn.

É pacífica a jurisprudência do STF, vinculante a este Tribunal, sobre a exigência
de condições estabelecidas em lei ordinária para fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o
da CR. Portanto, cumpre verificar o que dispõe o art. 14 do CTN para aferição do direito
creditório em litígio.

2
Do art. 14 do CTN

Regressando aos autos, verifica-se quais os documentos trazidos aos pela
Recorrente, dentre os quais destaco seu estatuto social, CEBAS à e-fl. 109 e sua demonstração
contábil do período de apuração que pleiteia o crédito informado em Dcomp.

Transcrevo o enunciado 612 sumulado pelo STJ:

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.230 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901367/2013-01

Inclino meu convencimento ao fato de que o CEBAS não é condicionante para
fruição da imunidade e, por sua natureza declaratória, tem efeitos retroativos para externar a
observância ao o art. 14 do CTN.
Sendo assim, entendo que o acórdão recorrido merece reforma para que seja
reconhecido o direito creditório pleiteado, haja vista a Recorrente estar albergada pela
imunidade constitucional sobre Cofins no PA novembro/2008.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 834
DF CARF MF
Original